Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os apelantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem nenhuma ressalva2, não podem ser agraciados com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionaram aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescido da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se podem, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 37001952. 2 ID 37001947 .